Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737709-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIPE NERI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se verifica, a parte agravante juntou tempestivamente o comprovante de pagamento do preparo (ID. Num. 40329600), conforme determinado em decisão anterior. Assim, diante do erro material na contagem do prazo, torno sem efeito a decisão de ID. Num. 40333059. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 15:59:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora